Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010255-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMANUELI PRAUCHNER BIGOLIN BERFT - CPF: 019.040.951-78 (ADVOGADO), EMANUELI PRAUCHNER BIGOLIN BERFT - CPF: 019.040.951-78 (AGRAVANTE), RAMON BIGOLIN BERFT - CPF: 025.855.420-76 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO VALTER BERFT - CPF: 308.107.010-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. RESPONSABILIDADE DE EX-GESTOR. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DE CONVÊNIO. HERDEIROS. REQUISITOS DA TUTELA PRESENTES. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA DA AVERBAÇÃO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a averbação da existência de ação regressiva de cobrança na matrícula de imóvel, visando a reserva de bens para garantia de eventual condenação por irregularidades na execução de pavimentação asfáltica com recursos de convênio federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para manutenção da averbação premonitória em matrícula de imóvel pertencente aos herdeiros do ex-gestor municipal.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória possui natureza meramente informativa, não impondo restrições efetivas ao direito de propriedade dos agravantes.
4. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito, evidenciada pela irregularidade na execução do convênio, e perigo de dano ao resultado útil do processo.
5. Inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, considerando o caráter apenas informativo da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "É cabível a averbação premonitória em matrícula de imóvel na fase de conhecimento de ação de regresso, quando presentes os requisitos da tutela de urgência, por sua natureza meramente informativa e finalidade de resguardar interesses de terceiros através do princípio da publicidade."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
RAMON BIGOLIN BERFT e EMANUELI PRAUCHNER BIGOLIN BERFT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Regresso de Cobrança com pedido de tutela de urgência, proposta pelo agravado
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a averbação da existência da referida ação na matrícula de n° 15.816 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis, para a reserva de bens no valor de R$ 607.452,64 (seiscentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, e sessenta e quatro centavos).

Na origem, trata-se de ação regressiva de cobrança ajuizada pelo Município de Campo Novo do Parecis em face do Espólio de Mauro Valter Berft, fundamentada em suposta conduta irregular praticada pelo falecido ex-gestor municipal, consistente na execução de pavimentação asfáltica na modalidade de administração direta, utilizando para tanto recursos provenientes de convênio celebrado com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), sem a devida autorização do órgão concedente.

Inconformados com a decisão, os agravantes, na condição de herdeiros do falecido Mauro Valter Berft, interpuseram o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese:

a) Que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, uma vez que a probabilidade do direito alegado estaria fundamentada em parecer meramente opinativo, sem força de decisão proferida por autoridade competente;

b) A inexistência de prova de liquidação do valor pelo Município, de empenho para o pagamento ou de decisão terminativa do Tribunal de Contas da União;

c) A ausência de comprovação de dano ao erário e de enriquecimento ilícito por parte do ex-gestor;

d) A inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não haveria qualquer indício de que os agravantes pretendessem dilapidar patrimônio;

e) Que o bem imóvel objeto da averbação não seria fruto de vantagem indevida, uma vez que pertenceria à família desde 22 de dezembro de 1993;

f) Que seria "juridicamente ilegítimo, ilógico e ilegal exigir a restituição de um valor pago (regressiva) ou exigir o pagamento (cobrança) por algo que não foi pago".

Ao final, requereram a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória, revogando-se a averbação determinada.

Pleitearam também a concessão da justiça gratuita, alegando insuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

O decisório de id. 210450685 recebeu o recurso sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, sob o fundamento de que a mera averbação da existência do processo judicial à margem da matrícula do imóvel não se confundiria com o decreto de indisponibilidade de bens. Na mesma decisão, deferiu o pedido de gratuidade da justiça para fins recursais.

Devidamente intimado, o Município de Campo Novo do Parecis apresentou contrarrazões ao recurso (ID 217602650), defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumentou que estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o falecimento do ex-gestor e a consequente realização de inventário e partilha da herança poderiam resultar na dilapidação do único bem imóvel deixado pelo de cujus. Sustentou, ainda, que a execução da pavimentação asfáltica com recursos do convênio na modalidade direta, sem a devida autorização da SUDECO, configuraria ato de improbidade administrativa, e que os herdeiros estariam sujeitos às cominações da Lei de Improbidade Administrativa, até o limite da herança.

O Ministério Público, no parecer de ID 218905164, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAMON BIGOLIN BERFT e EMANUELI PRAUCHNER BIGOLIN BERFT em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Regresso de Cobrança proposta pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, deferiu a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel nº 15.816 registrado no Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Ab initio, impende ressaltar que a controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal cinge-se à análise da legalidade e pertinência da decisão que deferiu a medida acautelatória consistente na averbação premonitória da existência da ação na matrícula do imóvel pertencente ao espólio do qual os agravantes figuram como herdeiros.

Prima facie, faz-se mister estabelecer as premissas conceituais que norteiam a presente análise. O instituto da averbação premonitória configura-se como medida cautelar que visa assegurar a publicidade erga omnes da existência de demanda judicial que pode, potencialmente, repercutir na situação jurídica do bem imóvel, conferindo segurança ao tráfego jurídico-imobiliário e preservando os interesses de eventuais terceiros adquirentes, bem como do próprio exequente ou autor da demanda.

A natureza jurídica da averbação premonitória, in casu, evidencia-se como providência meramente informativa, sem o condão de impor restrições fáticas à disponibilidade do bem, não se confundindo, por conseguinte, com os institutos da indisponibilidade de bens ou da penhora, estes sim caracterizados pela imposição de gravames com efeitos restritivos ao exercício pleno do direito de propriedade.

Adentrando ao exame da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, verifica-se que a probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada nos autos principais através do Parecer Financeiro nº 16/2020/DPC/CGEOFPC/DA-SUDECO, que aponta indícios consistentes de que o então gestor municipal, Sr. Mauro Valter Berft, teria executado pavimentação asfáltica na modalidade de administração direta utilizando recursos provenientes de convênio celebrado com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), não obstante a expressa negativa do órgão concedente quanto à autorização para adoção desse procedimento.

Cumpre consignar que, conquanto os agravantes sustentem que o parecer financeiro seria meramente opinativo e insuficiente para embasar a probabilidade do direito, nota-se que o documento revela-se tecnicamente consistente, indicando a existência de elementos que sugerem a efetiva utilização indevida de recursos federais no montante de R$ 607.452,64 (seiscentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), o que, em sede de cognição sumária, mostra-se suficiente para o deferimento da tutela pretendida.

No que concerne ao periculum in mora, deve-se considerar que o falecimento do ex-gestor e a consequente transmissão patrimonial aos herdeiros, ora agravantes, configura situação que, por si só, evidencia o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, na ausência da averbação determinada, o imóvel poderia ser alienado a terceiros de boa-fé, eventualmente frustrando a satisfação de crédito em caso de procedência da demanda. Não se pode olvidar que, ultimada a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, circunstância que justifica a medida acautelatória adotada.

Outrossim, impende destacar que a averbação premonitória deferida pelo juízo a quo não impede que os agravantes exerçam livremente seus direitos sobre o imóvel, inclusive alienando-o, se assim o desejarem. A medida apenas assegura que eventuais adquirentes terão ciência prévia da existência da demanda judicial, em observância ao princípio da publicidade registral e da boa-fé que deve nortear as relações jurídicas.

Quanto à alegação dos recorrentes de que o bem imóvel objeto da averbação não seria fruto de vantagem indevida, por pertencer à família desde 22 de dezembro de 1993, impende esclarecer que tal circunstância não obsta a averbação determinada, porquanto, na responsabilidade patrimonial, vigora o princípio da universalidade, segundo o qual todos os bens do devedor, presentes e futuros, respondem pelo adimplemento de suas obrigações, independentemente da origem de sua aquisição, ressalvadas as hipóteses legalmente excetuadas.

Ad argumentandum tantum, ainda que se cogitasse eventual desconstituição do gravame em função da impenhorabilidade do bem de família, tal discussão demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do momento processual e extrapolaria os limites do presente recurso, podendo ser oportunamente suscitada nos autos principais.

Noutro giro, os agravantes argumentam que seria "juridicamente ilegítimo, ilógico e ilegal exigir a restituição de um valor pago (regressiva) ou exigir o pagamento (cobrança) por algo que não foi pago". No entanto, sem adentrar ao mérito da causa principal, observa-se que a discussão acerca da efetiva ocorrência do dano e do quantum a ser ressarcido constitui matéria que deverá ser aprofundada na instrução processual, mediante cognição exauriente, não sendo possível, nesta sede recursal, antecipar conclusões definitivas sobre a procedência ou improcedência do pedido principal.

No que tange à inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, requisito negativo previsto no § 3º do art. 300 do CPC, importa salientar que a averbação premonitória é medida de fácil revogação, bastando, para tanto, em caso de improcedência da demanda ou cessação dos motivos que a determinaram, a comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da anotação, restaurando-se integralmente o status quo ante, sem qualquer prejuízo às partes.

Insta sublinhar, ademais, que o próprio juízo de origem, em decisão tecnicamente adequada, já havia pontuado expressamente a reversibilidade da medida, ao consignar que "os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida sentença de improcedência do pedido, com a revogação da tutela de urgência e imediata comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que cancele a averbação realizada".

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS INVENTARIADOS . MEDIDA CAUTELAR. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bárbara Tonial Rodrigues e Maximilian Paro Rodrigues contra decisão proferida nos autos da Habilitação de Crédito nº 1024350-89.2024.8.11 .0041, ajuizada por Rafael Morari, que indeferiu pedido de bloqueio de bens e determinou a averbação da existência da referida ação nas matrículas dos imóveis inventariados. Os agravantes alegam ausência de contraditório, prejuízo à livre disposição dos bens, inexistência de espólio a ser demandado e autenticidade duvidosa do título de crédito. Pleiteiam a reforma da decisão e o reconhecimento da inadequação da habilitação de crédito.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a averbação da existência de ação de habilitação de crédito nas matrículas de imóveis inventariados, encerrado o inventário com trânsito em julgado; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório em razão da determinação da averbação sem manifestação prévia das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência admite a averbação premonitória da existência de ação judicial nas matrículas dos imóveis, com fundamento no poder geral de cautela, quando presente o risco de prejuízo a terceiros, especialmente em ações que possam impactar a titularidade dos bens. A averbação tem natureza meramente informativa, não se tratando de constrição ou limitação ao direito de propriedade, razão pela qual não impede a alienação dos bens. A determinação judicial de averbação, embora tenha indeferido a penhora requerida, deu parcial acolhimento ao pedido da parte autora e não se configura como decisão ex officio, estando dentro dos limites da atividade jurisdicional. A decisão agravada limitou-se a conferir publicidade à existência da ação de habilitação de crédito, sem adentrar no mérito da validade do título ou da adequação da via processual, de modo que eventuais debates sobre esses pontos configurariam supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A averbação da existência de ação de habilitação de crédito nas matrículas de imóveis inventariados é medida cautelar válida e proporcional, com caráter meramente informativo e sem implicar restrição à alienação dos bens.
A determinação da averbação nos autos da habilitação de crédito não configura decisão ex officio quando fundamentada em pedido formulado nos autos
. A análise de questões não enfrentadas na decisão agravada caracteriza supressão de instância e não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; Lei nº 13.097/2015, art. 54.Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1016260-55 .2023.8.11.0000, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.11 .2023. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2235500-12.2023.8 .26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j . 22.11.2023. TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5071416-42 .2024.8.09.0044, Rel . Des. José Proto de Oliveira, j. (S/R).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10070917320258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2025) destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE REGRESSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA . PARTE QUE É FALECIDA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA OS HERDEIROS. DECISÃO SINGULAR QUE, COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA, DETERMINA A AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DE DOIS IMÓVEIS OBJETO DA HERANÇA. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DA ANOTAÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. FINALIDADE DE RESGUARDAR INTERESSE DE TERCEIRO. PRINCÍPIO PUBLICIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0029201-50.2022 .8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR DARTAGNAN SERPA SA - J . 25.11.2022) (TJ-PR - AI: 00292015020228160000 Foz do Iguaçu 0029201-50.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 25/11/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

Ex positis, considerando a natureza meramente informativa da averbação premonitória, que não impõe restrições efetivas ao direito de propriedade dos agravantes; a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tenho que a decisão agravada encontra-se escorreita, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025